Tribunal: TJDFT
Processo: 0713340-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713340-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES REIS SALLES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES REIS SALLES, ESPÓLIO DE SUDÁRIO SALLES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE (requerido), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação anulatória cumulada com pleito indenizatório e reintegração de posse, ajuizada por MARIA DE LOURDES REIS SALLES e ESPÓLIO DE SUDÁRIO SALLES, no processo n. 0713014-06.2021.8.07.0001, na qual deferiu pedido de tutela de urgência, o que fez nos seguintes termos: “Cuida-se de ação anulatória cumulada com pleito indenizatório contendo pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DE LOURDES SALLE e ESPÓLIO DE SUDÁRIO SALLES em face de BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE Os autores relatam, em síntese, que a senhora MARIA DE LOURDES SALLES foi induzida pelo réu a celebrar contrato de permuta com torna, em dinheiro, no valor de R$1.500.000,00. Afirmam haverem sido vítimas de vícios de consentimento, bem como suscitam irregularidade formal na transferência do bem objeto de inventário judicial. Narram, ainda, que o réu se apossou do imóvel, demoliu a casa original e ergue, em avançado estágio, nova acessão, de grande valor, no bem em tela. Asseveram que a conclusão da obra poderá dificultar o retorno ao status quo ante, caso haja a procedência da demanda. Assim, requerem a concessão de gratuidade de justiça e de tutela de urgência para determinar a reintegração da posse do imóvel situado no Lago Sul, SHIS QL 10, conjunto 7, casa 19 para a inventariante do Espólio de Sudário Salles e que o requerido se abstenha de continuar qualquer construção no imóvel, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo. Decido. A tutela de urgência concedida quando demonstrados a probabilidade do direito vindicado, no perigo de dano e na reversibilidade da medida (art. 300, CPC). A probabilidade do direito encontra-se demonstrada nas cláusulas contratuais que sinalizam uma possível lesão, tendo em vista uma acentuada desproporção entre a prestação e contraprestação entabuladas. Isso porque, é fato notório o grande valor agregado de um imóvel situado no Lago Sul de Brasília. Este estaria sendo permutado por promessas de empreendimentos que sequer se sabe se serão exitosos. Acrescenta-se que há vícios formais no negócio entabulado, visto que o artigo 1.793, do Código Civil, assim dispõe: "Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. (...) § 2 o É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. § 3 o Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade". No presente caso, não há notícia da escritura pública de cessão de direitos hereditários, tampouco de alvará judicial que autorize a transferência e modificação do bem inventariado. Quanto ao perigo de dano, a argumentação central da parte autora está fundada no fato de que, à medida que avançam as obras, eventual indenização pela acessão erguida será proporcionalmente majorada no caso de decretação da anulação do negócio jurídico com o retorno das partes ao estado anterior. Assim, não conseguiriam arcar com essas despesas. Ocorre que, o art. 1.255 do Código Civil dispõe que “aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”. Logo, no caso de procedência da ação com eventual demonstração de má fé do réu, não há que se falar em suposta indenização pelas acessões erguidas. Todavia, o perigo da demora repousa em outro fundamento. Decerto, caso o requerido se mantenha na posse do imóvel e finalize a obra, poderá haver um risco de celebração de novas avenças, especialmente de promessas de compra e venda, envolvendo terceiros, os quais poderiam ser indevidamente imitidos na posse do bem, alterando-se ainda mais o quadro fático exposto. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a reintegração da posse do imóvel situado no Lago Sul, SHIS QL 10, conjunto 7, casa 19 para a inventariante do Espólio de Sudário Salles (SHIS QL 10, conjunto 7, casa 19) e que o requerido se abstenha de continuar qualquer construção no imóvel, sob pena de multa de R$5.000,00 por dia, limitada a R$100.000,00. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Expeça-se o mandado de reintegração de posse, citação e intimação, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Desde logo, fica deferido o auxílio policial e arrombamento, caso necessário ao cumprimento da reintegração de posse. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Int.” Inconformado, o requerido recorre. Narra que está sendo demandado pelos agravados, em ação anulatória de negócio jurídico realizado entre as partes em 29/11/2017, consubstanciado na celebração de contrato de promessa de compra e venda do imóvel situado na SHIS QL 10, Conjunto 7, casa 19, Lago Sul, pelo preço de R$ 4.300.00,00 (quatro milhões e trezentos mil reais). Assevera que o imóvel integrava patrimônio de SUDÁRIO SALES, falecido em 17/07/2014, e que teria realizado o negócio com a viúva e meeira, MARIA DE LOURDES REIS SALLES, a qual contou com anuência e renúncia de direitos hereditários dos dois herdeiros, filhos comuns do casal, SÉRGIO MURILO REIS SALLES e LÚCIA KARINA REIS SALLES. Aduz que, como pagamento entregou seis apartamentos avaliados à época em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), um terreno e uma casa nova a ser construída pelo agravante no Alphaville Residencial 2, da Cidade Ocidental/GO, avaliado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mais R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em 100 parcelas mensais iguais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Defende a tese de que a casa adquirida era antiga, construída há várias décadas, a qual não contava com reforma há muito tempo, por isso, para o momento da concretização do negócio, 2017, estaria avaliada pelo valor que foi adquirida. Verbera que vem cumprindo rigorosamente com o contrato, inclusive já teria pagado cerca de quarenta e uma das cem parcelas de R$ 15.000,00, bem como adiantado valores referentes a despesas para o desembaraço da documentação do imóvel no inventário, inclusive dividas fiscais e honorários de advogado. Diz que entre parcelas e valores adiantados já teria pagado cerca de R$ 926.259.31. Pondera que para a construção da casa nova no Alphaville, fora fixado prazo de 2 anos, sendo que a casa teria sido construída com projeto de arquitetura autorizado pela agravada, e o terreno já teria sido transferido para o nome dela. Diz que, em agosto de 2019, enquanto aguardava a construção da casa no Alphaville, o agravante aceitou pagar aluguel de uma casa escolhida pela agravada, e em seguida iniciou a reforma da casa do Lago Sul. Assevera que a casa construída no imóvel adquirido no Lago Sul consiste em uma casa ampla e luxuosa. Afirma que, quando a casa do Lago Sul estava pronta, em condições de mudar-se com sua família, e a casa do Alphavile na fase de acabamentos, foi surpreendido com a ação originária, na qual constam supostas alegações fantasiosas da agravada, apontando desproporção entre a prestação e a contraprestação, bem como lesão, por vício de manifestação de vontade. Em suma, afirma ter agido de boa-fé, bem como defende a higidez do negócio jurídico, razão porque requer o deferimento de efeito suspensivo. Neste ponto, aduz ausência de esbulho possessório, e que a posse seria de mais de ano e dia (novembro de 2019), o que impossibilitaria a concessão da liminar inaudita altera pars pelo d. Juízo a quo. No mérito requer o provimento do recurso, para ver revogada a r. decisão a agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 25402126. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora/agravada, e determinou a reintegração da posse do imóvel situado no Lago Sul, SHIS QL 10, conjunto 7, casa 19 para a inventariante do Espólio de Sudário Salles (SHIS QL 10, conjunto 7, casa 19) e que o requerido/agravante se abstenha de continuar qualquer construção no imóvel, sob pena de multa de R$5.000,00 por dia, limitada a R$100.000,00. Portanto, nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Advirto, desde logo, que a análise a ser realizada neste momento processual de cognoscibilidade sumária é superficial, sem qualquer açodamento de querer aprofundar o exame de mérito, pois esta tarefa jurisdicional será levada a cabo na fase processual apropriada e na instância adequada e competente. Com efeito, de uma leitura superficial dos autos de origem, denota-se que a parte agravada/autora imputa ao agravante ter agido com ardil e a ludibriado, primeiro pela aquisição do imóvel por valor inferior ao de sua real avaliação, que seria de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), e depois porque não teria pagado as parcelas de R$ 15.000,00 como ajustado, além de ter transferido apenas um dos seis apartamentos para o nome da agravada, o que foi vendido em 2019, por R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), pois os outros cinco teriam sido objeto de vários bloqueios judiciais. Por outro lado, observo como relevantes os argumentos do agravante, no sentido de que o contrato de compra e venda foi assinado em 29/11/2017, inclusive contou com a anuência dos dois únicos herdeiros indicados no inventário, SERGIO MURILO REIS SALLES e LÚCIA KARINA REIS SALLES (ID 25402128. Pág. 25/29). Também não se pode menosprezar ter ocorrido, em tese, parte substancial do pagamento, ainda que sobre este ponto se faça necessária maior instrução probatória, o que será realizado oportunamente. Pois bem, sem prejuízo algum para a compreensão futura quanto à higidez do contrato celebrado entre as partes, mas neste momento, pedindo vênia ao d. Juízo a quo, tenho que não se afiguram presentes os requisitos da liminar de reintegração de posse. Explico. Em tese, ainda que possa haver razões para anular o contrato de compra e venda, como quer a parte agravada/autora, esta questão demanda exauriente instrução a ser levada a cabo no momento processual oportuno. Por outro lado, nesta etapa incipiente, de cognição apenas sumária, não vislumbro urgência que imponha, de logo, o deferimento da liminar inaudita altera pars para reintegração da posse em favor da parte agravante. Não se pode olvidar que o contrato de compra e venda teria sido assinado em de 2017, sendo que o agravante/requerido teria se imitido na posse, de forma pacifica, em novembro de 2019, inclusive com a concordância da agravada, que se mudou para outro imóvel, em tese, enquanto aguardava a construção da casa do Alphaville, estimada para ser construída em 2 anos. Neste contexto, ressalto que, considerando a afirmação da própria agravante, no processo de origem, no sentido de que o agravado estaria na posse do imóvel desde novembro de 2019, quando deu início a reforma da casa, a posse deve ser considerada com posse velha, de mais de ano e dia, razão pela qual, a concessão de liminar de reintegração de posse exige demonstração de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso dos autos. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. I - Constatado que se trata de posse velha, visto que o alegado esbulho data de mais de ano e dia, a liminar de reintegração de posse não pode ser concedida com base no art. 562 do CPC, diante da previsão do art. 558, parágrafo único, do mesmo texto legal. II - Ausente o perigo iminente de dano ao agravado-autor, apto à concessão da tutela de urgência de reintegração de posse no imóvel, com base no art. 300, caput, do CPC, visto que, ao menos desde 2018, ele pretende retomar o bem do agravante-réu, sem êxito. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida, pois o agravante-réu ocupa o imóvel há anos, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC, III - Agravo de instrumento provido. Julgado prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1303899, 07305463020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. MAIS DE ANO E DIA. RITO COMUM. CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES RECURSAIS. PROVAS COLIGIDAS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DA POSSE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, trata-se de pedido de reintegração de posse, cujo esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, razão pela qual a lei determina que a ação deverá tramitar pelo rito comum, ou seja, descabida a concessão de liminar. 2. A alegação do recorrente de que desde criança residia com o autor da herança, que lhe tratava como filho e, inclusive, patrocinou seus estudos encontra respaldo na documentação anexada a este agravo. Ademais, a prova documental também indica a plausibilidade de sua alegação de que já residia no imóvel, juntamente com o autor da herança, muito antes do óbito, de sorte que sua permanência na residência configuraria mera prorrogação da posse anterior. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1268546, 07043217020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Em relação à continuidade a obra de reforma da casa, tenho que não há razão para impedi-la, pois sabidamente isso trará prejuízo a ambos os contendores, seja qual deles for ao final o vencedor. Como bem ressaltou o d. Juízo a quo, na r. impugnada, a construção em terreno alheio, submete quem o fez a regra do art. 1.255 do Código Civil, verbis: “Ocorre que, o art. 1.255 do Código Civil dispõe que “aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”. Logo, no caso de procedência da ação com eventual demonstração de má fé do réu, não há que se falar em suposta indenização pelas acessões erguidas.” Portanto, entendo que cabe ao Agravante/requerido, por sua conta e risco continuar ou não a construção da casa, sob pena de arcar ao final com prejuízo ainda maior. Em relação ao perigo de o imóvel ser negociado com terceiros, entendo que isso não justifica o deferimento da liminar de reintegração de posse, no caso, de uma posse velha, pois, neste caso, para este fim, basta oficiar ao Cartório de Registro para lançar a respectiva restrição/anotação na matrícula do imóvel e comunicar a celeuma ao Juízo que processa o inventário, pois estas seriam as fontes a serem pesquisadas por eventuais compradores, os quais futuramente não poderiam alegar desconhecimento da presente ação e aquisição de boa-fé. Desse modo, pedindo vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que a r. decisão agravada, deferindo a liminar inaldita altera pars sobre posse velha e tão somente para impedir a venda do bem não deve subsistir. Por outro lado, há de ser melhor examinado o motivo por que somente cerca de três anos e meio depois da celebração do contrato, e de mais de ano e meio da imissão da posse do agravante, quando a casa construída no imóvel já estaria praticamente pronta, finalização do acabamento (conforme fotos acostadas), é que surgiu todo o questionamento quanto ao negócio jurídico, que, como dito, contou com anuência expressa dos dois únicos herdeiros mencionados no inventário, e fora celebrado pela meeira, que continua sendo a inventariante, portanto, presumidamente, sujeito capaz. Nesta ordem de ideias, pedindo vênias ao d. Juízo a quo, mas nesta fase de cognoscibilidade sumária, faz-se necessário suspender liminarmente os efeitos da tutela de urgência deferida na origem, e por outro lado, fixar como contracautela, que seja oficiado ao Cartório do Registro de Imóveis para lançar restrição de venda do bem, até superveniente determinação Judicial, bem como comunicar ao d. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, no qual tramita o inventário envolvendo o imóvel, processo no 2015.01.1.144706-8, acerca da contenda instalada. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso e, por outro lado, fixar contracautelar de determinar ao nobre Tabelionato do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que lance restrição de venda na matrícula do imóvel de matrícula 143.005 (ID 25403092), até que sobrevenha determinação Judicial em sentido contrário. Oficie-se ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Oficie-se ao d. Juízo a quo, dando-lhe ciência da presente decisão, e para que recolha o mandado de reintegração de posse independente de cumprimento (ID 89539107 dos autos de origem). Oficie-se ao também d. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, dando-lhe ciência quanto à contenda envolvendo bem imóvel contido no bojo do inventário no 2015.01.1.144706-8. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator